Tribunal: CARF
Processo: 13982.001366/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001366/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.760 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE -
FUNIARP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. REQUERIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS.
A ausência de requerimento não é condição suficiente para ensejar a
desconsideração da natureza imune da entidade quando não demonstrado, por
parte da fiscalização, o descumprimento de quaisquer dos requisitos exigidos
no art. 55, da Lei n. 8.212. Entidade que possuía certificação válida para o
período, motivo pelo qual cabe à fiscalização demonstrar o descumprimento
dos requisitos exigidos em lei, compatíveis com o art. 14, do CTN, sob pena de
inversão do ônus da acusação para o próprio contribuinte.
Não é possível transformar requisito meramente procedimental em requisito
material, devendo a situação dos autos se ajustar aos ditames do decidido pelo
STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Rodrigo Lopes Araújo
e Miriam Denise Xavier (Presidente), que negavam provimento ao recurso. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Redatora Designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001366/2009-88
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Matheus
Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 142/160) interposto em face de decisão (e-
fls. 130/134) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.154.421-
1 (e-fls. 02/16), no valor total de R$ 1.143.245,48 a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamentos: FPE- FOLHA PAGTO SEGURAD EMPREGADOS e Z1 - TRANSF DO LEV
FPE - ATE 11/08) e competências 01/2006 a 12/2007, cientificado em 06/11/2009 (e-fls. 28).
Do Relatório Fiscal (e-fls. 20/27), extrai-se que o contribuinte iniciou suas
atividades em 23/07/1971 e que, apesar de não ter formulado o requerimento de isenção a que se
refere o art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212, de 1991, apresentou GFIPs código 639 e não recolheu as
contribuições patronais, sendo que desde 22/12/2003 a entidade perdeu a validade do CEAS
emitido pelo processo n° 44006.004796/2000-13 deferido em 01/12/2006 pela resolução n°
008/2006 e que:
Os pedidos protocolizados pelos n os 71010.002871/2003-48 e 71010.004818/2006-24
obtiveram, com o advento da MP no 446/2008, deferimento. Deixando de analisar a
situação dessa MP não ter sido convertida em lei, e ainda, não haver sido emitido ato
pelo Congresso Nacional regulando os efeitos produzidos durante a sua vigência, o
contribuinte contudo, se cumprisse com todos os requisitos legais, a partir de
Fevereiro/2009 (datas das emissões das Resoluções nos 007 e 011, 03/02/2009 e
0910212009, respectivamente - ver fls. 133 e 131 do processo administrativo fiscal n°
13982.001365/2009-33), poderia obter administrativamente o "ato declaratório de
isenção", tão almejado, naturalmente, com efeitos a partir de então.
(...) Por outro lado, a entidade não se enquadra nas disposições do parágrafo 1° do artigo
55 da Lei n°. 8.212.91, que excepciona as entidades com "direito adquirido à isenção"
de requerer o benefício fiscal ao INSS/RFB, ou seja, a entidade não satisfaz também as
condições previstas no Decreto-Lei n°. 1.572/77, mormente por ter obtido seu
certificado junto ao então Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS apenas em
03/07/1986, através do processo n° 218.509/82, protocolizado em 1982 (fls. 028 e 126
do processo administrativo fiscal n° 13982.001365/2009-33). O contribuinte deixou de
providenciar dentro do prazo previsto no Decreto-Lei n° 1572/77, o reconhecimento de
entidade com declaração de "utilidade pública federal", tal pleito só ocorreu junto ao
Ministério da Justiça - MJ em 0211011980, tendo sido emitido a declaração de
Utilidade Pública Federal pelo Decreto n° 85.752, de 24/02/1981, processo MJ n°
36.003/80 (fls. 027 e 125 do processo administrativo fiscal n° 13982.001365/2009-33).
Na impugnação (e-fls. 30/42), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Imunidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 130/134):
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
AI/DEBCAD: 37.154.421-1, de 31/12/2009.
ISENÇÃO
Somente ficam isentas das contribuições devidas as terceiras entidades e fundos as
entidades que cumpram, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei n°
8.212/91.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 11/05/2010 (e-fls. 136/138) e o
recurso voluntário (e-fls. 142/160) interposto em 10/06/2010 (e-fls. 142), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. No prazo legal, apresenta recurso voluntário.
(b) Imunidade. A recorrente é uma sociedade civil constituída em assembleia
geral de 31 de julho de 1971 e pelo Município de Caçador através da Lei n.
27/71, modificada pela Lei n. 01/72, sendo entidade pública com
personalidade jurídica de direito privado, comunitária e regional e que realiza
assistência social, sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa,
patrimonial, econômico-financeira e didático-disciplinar, reconhecida como
de utilidade pública pela Lei n. 839/94 do Município de Caçador, pela Lei n.
1.820/05 do Município de Fraiburgo, pela Lei n. 4.711/72 do Estado de Santa
Catarina e pelo Decreto n. 85.752/81 da República Federativa do Brasil, e
com inscrição de 03/08/2009 a 03/08/2011, respaldada na Resolução n. 36/09
- CNAS, perante o Conselho Municipal de Assistência Social de Caçador/SC
por constituir-se entidade beneficente de assistência social. Anualmente, vem
apresentando relatório circunstanciado de serviços e o demonstrativo de
receitas e despesas, como exigido pelo art. 4° da lei 91/35 e pelo art. 5° do
Decreto 50.517/61, mantendo o seu título de Utilidade Pública Federal,
conforme certidões emitidas pela Secretaria Nacional de Justiça. A entidade
não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício específico de suas
funções, não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma, e aplica as subvenções e
doações recebidas nas finalidades a que está vinculada. Atenta às
necessidades da comunidade, tem investido, nos últimos anos, 20% da sua
receita em serviços sociais e comunitários. Requisitos Legais. No caso em
tela, a entidade: (1) não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas a título de lucro ou participação no seu resultado, inclusive não
remunerar ou conceder qualquer vantagem ou benefício aos seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores; (2) aplica integralmente no
país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos; institucionais e
apresenta anualmente; ao Conselho Nacional da Seguridade Social, relatório
circunstanciado de suas atividades; (3) mantém escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão; (4) é reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e
municipal; (5) promove, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência'
social beneficente a pessoas carentes, especificamente no que tange à
educação; (6) não se trata de pessoa jurídica' com personalidade jurídica
própria mantida por outra que esteja no exercício da imunidade; e, (7) é
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, deferidos em razão dos
arts: 37 e 39 da MP 446/08 (resoluções ns. 7 e 11/2009 do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome). Logo, observa os requisitos do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991. CEBAS (CEAS) e a MP n° 446/08. A MP n.
446, de 10/11/08, renovava automaticamente todos os certificados das
entidades beneficentes de assistência social (CEAS) solicitados ao CNAS até
09/11/08. Com sua rejeição, não foi editado decreto legislativo, devendo
perdurar as relações jurídicas constituídas durante sua vigência. Assim, desde
que o pedido de renovação seja anterior a 09/11/ 2008, estará deferido na
forma da MP n° 446. In casu, a entidade requereu a renovação em 26/12/2003
(processo n° 71010.00287112003-48) e em 28/12/2006 (processo n°
71010.004818/20Ò6-2 4) e teve o deferimento de ambos em razão do art. 39 e
37 da MP 446, respectivamente. As certificações, em questão, foram
substituídas pelas resoluções do CNAS n° 008/2006, de 01/02/2006; e n° 11,
de 09/02/2009 e n° 7, de 03/02/2009. Logo, possuía o CEBAS no período
objeto da autuação, sendo irrelevante que a autuação se operou em
29/10/2009, quando já revogada a MP 446 e vigente a Lei n° 8.212, de 1991.
Requerimento de imunidade, direito adquirido e certificação a posteriori.
Apesar de não deter o ato declaratório de concessão de isenção, esse fato se
justifica pelo órgão competente para concessão do CEBAS não ter apreciado
as postulações realizadas ao ponto de ensejar a concessão da respectiva
declaração, em que pese a imunidade a ser contemplada pelo puro e simples
preenchimento dos requisitos legais, não podendo a imunidade ser
desconsiderada pela mera irregularidade burocrática do requerimento. Apesar
da não certificação pelo CNAS protocolava junto ao INSS ofícios
demonstrando não somente a sua iniciativa em fazer jus ao benefício como o
preenchimento das condições necessárias. Ademais, atendendo ao art. 14 do
CTN, tem assegurada sua imunidade. De qualquer forma, o próprio § 1° do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, excepciona o direito adquirido e possuía
registro no CNAS pelo processo n° 238.022/80, deferido em 09/01/81.
Quanto ao antigo CEAS, atualmente CEBAS, é portadora do CEFF pelo
processo 218.509/82, concedido em 03/07/86. Por fim, as renovações
culminaram na renovação nos termos da MP n° 446. Mesmo não se
considerando a certificação deferida pela MP n° 446, os processos
dependeriam de apreciação, não tendo como se exigir da entidade as
comprovações e o ato declaratório. Por fim, quanto à certificação, o art. 24, §
2°, da Lei n° 12.101, de 2009, prorroga a validade da certificação
anteriormente deferida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação, caso se entendesse pendentes os processos referentes aos triênios
2003/2006 e 2007/2009, conferida a certidão para o triênio 2000/2003.

É o relatório.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/05/2010 (e-fls. 136/138), o recurso
interposto em 10/06/2010 (e-fls. 142) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Imunidade. O lançamento envolve as competências 01/2006 a 12/2007 (e-fls. 05)
e foi cientificado em 06/11/2009 (e-fls. 28). A fiscalização pondera (e-fls. 20/27) que a
recorrente não tinha o direito adquirido de que trata a parte inicial do § 1° do art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991, e que não efetuou o requerimento previsto no referido § 1° do art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991, passível de ser efetuado apenas a partir de fevereiro de 2009, pois obteve o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o período de 26/12/2003 a
25/12/2006 mediante pedido de renovação deferido na forma do art. 39 da MP n° 446/2006 pela
Resolução CNAS n° 11, de 9 de fevereiro de 2009, e para o período de 01/01/2007 a 31/12/2009
mediante pedido de renovação deferido na forma do art. 37 da MP n° 446/2006 pela Resolução
CNAS n° 7, de 3 de fevereiro de 2009. Assim, a autoridade lançadora conclui que, caso a
autuada cumprisse todos os demais requisitos legais, poderia ter obtido administrativamente o
“Ato Declaratório de Isenção”, via requerimento do § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
apenas a partir de fevereiro de 2009.
Portanto, a fiscalização não nega que a entidade veio a obter para o período objeto
do lançamento a renovação do Certificado por Resolução CNAS emitida em fevereiro de 2009.
A objeção que se coloca consiste em não ter a recorrente o Ato Declaratório de Isenção a atestar
o cumprimento dos requisitos atinentes ao gozo da imunidade condicionada.
Nesse ponto, considero pertinente tecer algumas considerações sobre a
abrangência do decidido acerca do tema n° 32 de repercussão geral.
Ao julgar o RE 566622/RS em 23/02/2017, o Ministro Marco Aurélio (relator)
aditou seu voto, tendo então resumido a lide vertida no recurso extraordinário:
(...) o Tribunal local aplicou ao caso a redação original do artigo 55 da Lei no
8.212/1991. Com base nele, fez ver que o recorrente não apresentou Certificado de
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Salientou a ausência de elementos probatórios a atestarem o
preenchimento de todos os pressupostos legais.
Em voto, declarei a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 do aludido diploma,
concluindo pela incidência do artigo 14 do Código Tributário Nacional, cujos requisitos
foram observados pela recorrente, conforme veiculado na sentença: (...)
O ministro Teori Zavascki entendeu constitucional o artigo 55, inciso II, da Lei no
8.212/1991, afirmando que se limita a reger aspecto procedimental necessário ao
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade. Assentou ser
exigível, por exemplo, o Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos. Daí
porque desproveu o extraordinário.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

A conclusão distinta alcançada por Sua Excelência no tocante a este extraordinário não
decorre de questão de fato, mas, sim, de divergência quanto ao tema de fundo.
Ante o quadro, adito o voto para, esclarecido quanto ao alcance da divergência
verificada, manter a conclusão no sentido do provimento do extraordinário, assegurando
o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e,
consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida
Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respectiva execução fiscal.
(destaquei)
Ao julgar os Embargos de Declaração no RE 566.622/RS, a redatora do Acórdão,
Ministra Rosa Weber, assim explicitou a contradição a ser afastada:
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive
em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi
declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de repercussão
geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de qualquer espaço
normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que, na minha leitura,
não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
Diante dessa contradição, a redatora, Ministra Rosa Weber, adota o voto condutor
das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, para assentar com base nele a nova formulação à tese
de repercussão geral, e, a seguir concluir, transcrevo:
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que
melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este Colegiado, com base no
voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (...)
Conclusão
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão “ao
inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
É como voto.
Assim, ao reformular a tese relativa ao tema n° 32 de repercussão geral com base
no voto condutor das ADIs, a Ministra Rosa Weber acolheu a tese do Ministro Teori Zavascki
nas ADIs de haver inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art.
55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o
enfoque da constitucionalidade formal, o restante do dispositivo.
Sendo incontroverso nos autos do RE 566.622 que o recorrente não dispunha de
Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, apresentou-se como suficiente ao julgamento do caso concreto no âmbito dos
embargos de declaração assentar a constitucionalidade do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, pela adoção do decido no conjunto das ADIs
no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, estas três últimas apensadas à ADI no 2.028, com base no voto
condutor do Ministro Teori Zavascki nas ADIs.
Até certo ponto, considero como corretas as conclusões extraídas pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao analisar o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário
no 566.622/RS (tema no 32 de repercussão geral) e das ADIs no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 com
o escopo de identificação do conteúdo e dos limites de aplicação da tese jurídica de repercussão
geral acolhida pelo STF (ratio decidendi), tal como estampadas no item 62 da Nota SEI no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação [20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de
1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001; (a.3) a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

entidade em órgão competente (art. 9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação
original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no
8.212, de 1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no
8.212, de 1991)[21];
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência social”,
sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto no art. 146, II,
da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é um
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai a regência
de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de bolsas de estudo e a
oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem observadas
pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em atenção à norma
do art. 146, II, da CF; e
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 1998[22], também foram
declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação de um
marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade e (e.2) o
cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos restringem a extensão
da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar. (...)
------------------
(...) [20] No julgamento do RE 428815 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
24/6/05, compreendeu-se que a exigência de certificação instituída no art. 55, II, da Lei no 12.101,
de 2009, configura mero reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento das condições de
constituição e funcionamento, que devem ser atendidas para que a entidade receba o benefício
constitucional.
[21] Observa-se que o disposto nos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
reproduzem o conteúdo dos incisos I e II do art. 14 do CTN, cuja aplicação à espécie foi de certa
forma sinalizada pela Corte.
[22] Altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá outras providências.
No item 69 da Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, foi
proposta a inclusão da matéria na lista de dispensa de contestação e recursos da Procuradoria-
Geral, com fulcro no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.23. Imunidades
h) Imunidade das entidades beneficentes de assistência social de que trata o art.
195, §7o, da CF. Constitucionalidade formal da Lei no 8.212, de 1991.
Resumo: O STF, no julgamento do tema 32 de repercussão geral, firmou a tese de que
“A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por
elas”. Em razão disso, há espaço de conformação para o legislador ordinário disciplinar
os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo, das entidades beneficentes de assistência social.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

Observação 1. A tese firmada no tema 32 encontra-se em conformidade com o que
restou decidido pela Corte nas ADIs no 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas
em ADPFs ao longo do julgamento, de modo que todos os incisos do art. 55, da Lei no
8.212, de 1991, com exceção do inciso III, foram considerados formalmente
constitucionais pelo STF.
Observação 2. A validade da Lei no 12.101, de 2009, não foi apreciada em nenhum
desses julgamentos. Decerto, esse diploma será avaliado no julgamento das ADIs no
4480 e no 4891. A primeira ação já foi julgada. No entanto, como o pedido de
modulação temporal prospectiva do julgado, postulado nos embargos de declaração
opostos pela União contra o seu mérito, ainda não foi examinado, é incabível por ora
autorizar a dispensa de impugnação judicial no trato da matéria, assunto que será melhor
explorado em parecer próprio. Os demais preceptivos dessa lei serão examinados pelo
STF na ADI no 4891.
Precedentes: RE no 566.622/RS (tema 32 de repercussão geral) e as ADIs no 2.028, no
2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas em ADPFs ao longo do julgamento.
A Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME foi aprovada pela
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial e encaminhada
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e divulgada às unidades da PGFN. Consulta ao site do
CARF na internet (PÁGINA INICIAL > JURISPRUDÊNCIA > TRIBUNAIS SUPERIORES >
REPERCUSSÃO GERAL) revela as delimitações das matérias julgadas em sede de repercussão
geral conforme Notas Explicativas da PGFN, dentre elas constando referência expressa à Nota
SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME1.
No que toca ao inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, o Supremo Tribunal
Federal o declarou constitucional no julgamento conjunto do RE no 566.622/RS (tema no 32 de
repercussão geral) e das ADIs no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, mas a decisão não transitou em
julgado pela apresentação de embargos de declaração nos autos do RE no 566.622, a apontar os
seguintes vícios:
i) Primeira obscuridade, tendo em vista que não constou, expressamente, do acórdão
embargado que somente as contrapartidas previstas no art. 14 do CTN podem ser
exigidas como condição para a fruição da imunidade – inclusive para as entidades que
não tinham pedido do Certificado protocolado perante a Administração, pois discutiam
em Juízo o direito de acesso à imunidade observando somente as contrapartidas
previstas no art. 14 do CTN;
ii) Segunda obscuridade, consistente na ausência de manifestação expressa quanto à
natureza eminentemente declaratória das “certificações” (como o CEBAS – Certificação
de Entidade Beneficente de Assistência Social) cuja instituição por lei ordinária foi
autorizada, devendo a imunidade ser fruída desde quando cumpridas as contrapartidas
trazidas por lei complementar (CTN, no caso);
iii) Terceira obscuridade, tendo em vista que não está claro, no acórdão, que as
entidades que não possuíam CEBAS, mas cumpriam com os requisitos do art. 14 do
CTN, tinham direito à imunidade tributária, uma vez que as condições exigidas para a
expedição do CEBAS eram contrapartidas inconstitucionais, pois trazidas por lei
ordinária. Neste sentir, é de rigor que se esclareça que as entidades que estão nessa
situação possam, no bojo de seus procedimentos em curso – sejam judiciais ou
administrativos – comprovar que cumpriam com os requisitos previstos no art. 14 do

1https://carf.economia.gov.br/jurisprudencia/tribunais-superiores/arquivos-tribunais-superiores/materias_com_
repercussao_geral-05-03-2021.pdf
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

CTN, de modo a demonstrar que, materialmente, faziam jus à certificação –
independentemente de terem formulado requerimentos administrativos.
Em face desse contexto, ainda não há decisão definitiva em relação ao inciso II do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, não sendo o presente colegiado competente para apreciar
alegação de inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei n° 8.212, de 1991.
Para uma melhor compreensão da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
devemos levar em conta o posteriormente decidido na ADI n° 4480 em que se postulava a
inconstitucionalidade dos arts. 1o; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e
seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868,
de 2013, mas se reconheceu apenas a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§
3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei
12.101, de 2009, com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009.
O Ministro Relator Gilmar Mendes, cujo voto na ADI n° 4480 foi acolhido pela
maioria, inicialmente discorreu sobre a jurisprudência do STF, com destaque para o julgamento
dos embargos de declaração no RE-RG 566.622, transcrevo:
(...) por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mérito do
citado paradigma, RE-RG 566.622, que objetivou sanar divergências entre a tese fixada
nesse julgado, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de
controle concentrado (ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) a respeito do tema, cujo trecho
abaixo transcrito consta em todas as ementas:
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere
à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”.
Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de
regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei
complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária.
Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos
procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo
art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária.
Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001,
fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
(destaquei)
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

Assim, tendo por premissa o decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228 e RE-
RG 566.622, o voto condutor do Ministro Gilmar Mendes passa a analisar os dispositivos
questionados da Lei n° 12.101, de 2009, sendo que em relação aos arts. 29 e 30 assevera:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos: (...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto
no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, (...)
Note-se que os incisos os incisos IV e V e que os parágrafos §§ 2° e 6° todos do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, guardam razoável correspondência para com incisos do art. 29
da Lei n° 12.101, de 2009:
Lei n° 8.212, de 1991, art. 55
Lei n° 12.101, de 2009, na redação citada no voto
do Min Gilmar Mendes
IV - não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
Art. 29, I – não percebam seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em
razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde
que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente
à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado
pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, com comunicação ao Ministério
Público, no caso das fundações; (Redação dada
pela Lei no 13.151, de 2015)
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais,
apresentando
anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade
Social relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação Original)
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais
apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Art. 29, II - aplique suas rendas, seus recursos e
eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais;
Art. 29, V - não distribua resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange
empresa ou entidade que, tendo personalidade
jurídica própria, seja mantida por outra que esteja
no exercício da isenção.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se
estende a entidade com personalidade jurídica
própria constituída e mantida pela entidade à qual
a isenção foi concedida.
§ 6° A inexistência de débitos em relação às
contribuições sociais é condição necessária ao
deferimento e à manutenção da isenção de que trata
este artigo, em observância ao disposto no § 3° do
art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
Art. 29, III - apresente certidão negativa ou
certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e certificado de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
Destarte, a leitura do voto condutor proferido na ADI n° 4480 corrobora o
entendimento de que, por força da tese jurídica relativa ao tema 32 de repercussão geral, o art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério eclético adotado pelo Ministro
Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que,
quando do julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas
ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem
empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5°, alterado e
acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por
conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não
interfiram na definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal
interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
Não acompanho, portanto, o entendimento de a tese jurídica firmada pelo STF no
tema n° 32 de repercussão geral significar a inconstitucionalidade formal da integralidade do art.
55 da Lei n° 8.212, de 1991, excetuado o inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001.
No que toca ao requerimento do § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, entendo
que ele deva ser compreendido como uma exigência meramente procedimental destinada à
declaração pelo órgão de fiscalização do atendimento das finalidades constitucionais da regra de
imunidade, tendo o Ato Declaratório decorrente do requerimento natureza jurídica declaratória.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

Logo, o Ato Declaratório de Isenção tinha o condão de pré-constituir prova da
imunidade a favor do contribuinte e impedir o imediato lançamento das contribuições ao tempo
de vigência do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, havendo, a partir da data do protocolo do
requerimento, marco veiculado no § 2°, do art. 208 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, a necessidade da emissão do chamado Ato
Cancelatório de Isenção para a fiscalização poder empreender um lançamento de ofício
juridicamente válido.
Ressalvada a comprovação de direito adquirido, a falta do requerimento do § 1°
do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, e do decorrente Ato Declaratório autorizava o imediato
lançamento das contribuições com o relato do não atendimento ao disposto no § 1° do art. 55 da
Lei n° 8.212, de 1991, cabendo à autuada o ônus de impugnar o lançamento e demonstrar no
processo administrativo fiscal resultante o fato impeditivo ao lançamento consistente em atender
aos requisitos para gozo da imunidade no período objeto do lançamento, uma vez que não
apresentara o requerimento e, por conseguinte, não veio a contar com Ato Declaratório.
O entendimento em tela não toma o requerimento como um requisito material ao
gozo da imunidade, a observar a tese jurídica relativa ao tema n° 32 de repercussão geral, em
face da qual deve ser compreendido o art. 55, §1°, da Lei n° 8.212, de 1991, bem como devem
ser compreendidos os Pareceres CJ/MPS n° 2.901, de 2002, e n° 3.093, de 2003.
No caso concreto, o lançamento foi cientificado em 06/11/2009 (e-fls. 28), quando
vigente o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, e envolve contribuições da empresa relativas ao
período de 01/2006 a 12/2007, sob a motivação de não ter havido requerimento de isenção ao
INSS e de não ser o caso da parte inicial do §1° do art. 55 da Lei n° 8.2112, de 1991, não
possuindo a entidade o Ato Declaratório de Isenção relativo ao período fiscalizado.
A recorrente sustenta não ter efetuado o requerimento por dispor do direito
adquirido a que se refere a parte inicial do §1° do art. 55 da Lei n° 8.2112, de 1991.
O direito adquirido em questão diz respeito às entidades que por serem isentas
pela Lei n° 3.577, de 1959, continuaram a usufruir do benefício após o Decreto-Lei n° 1.572, de
1977, não precisando formular o requerimento ao INSS, conforme reconhecia o Parecer/CJ n°
2.901, de 2002.
Para a perfeita compreensão, transcrevo as disposições do Decreto-Lei n° 1.572,
de 1977, acerca do direito adquirido:
Art. 1o Fica revogada a Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da contribuição
de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões unificados no
Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, as entidades de fins filantrópicos
reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não percebam remuneração.
§ 1o A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que tenha sido
reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até à data da publicação
deste Decreto-lei, seja portadora de certificado de entidade de fins filantrópicos com
validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela contribuição.
§ 2o A instituição portadora de certificado provisório de entidade de fins filantrópicos
que esteja no gozo da isenção referida no caput deste artigo e tenha requerido ou venha
a requerer, dentro de 90 (noventa) dias a contar do início da vigência deste decreto-lei, o
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

seu reconhecimento como de utilidade pública federal continuará gozando da aludida
isenção até que o Poder Executivo delibere sobre aquele requerimento.
§ 3o O disposto no parágrafo anterior aplica-se às instituições cujo certificado provisório
de entidade de fins filantrópicos esteja expirado, desde que tenham requerido ou
venham a requerer, no mesmo prazo, o seu reconhecimento como de utilidade pública
federal e a renovação daquele certificado.
§ 4o A instituição que tiver o seu reconhecimento como de utilidade pública federal
indeferido, ou que não o tenha requerido no prazo previsto no parágrafo anterior deverá
proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias a partir do mês seguinte ao
do término desse prazo ou ao da publicação do ato que indeferir aquele reconhecimento.
Art. 2o O cancelamento da declaração de utilidade pública federal ou a perda da
qualidade de entidade de fins filantrópicos acarretará a revogação automática da
isenção, ficando a instituição obrigada ao recolhimento da contribuição previdenciária a
partir do mês seguinte ao dessa revogação.
Note-se que a norma legal atribui o direito adquirido às entidades que tivessem
sido reconhecidas como de utilidade pública pelo Governo Federal até à data da publicação do
Decreto-lei n° 1.572, de 1977, no Diário Oficial da União de 1° de setembro de 1977, mas a
autuada somente requereu a utilidade pública federal em 1980 (processo MJ n° 36.003/80), tendo
sido reconhecida pelo Decreto n° 85.752, de 24/02/1981, publicado no Diário Oficial da União
de 25 de fevereiro de 1981. Os diversos argumentos levantados pela recorrente para sustentar o
direito adquirido a que se refere o §1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, caem todos por terra
quando se considera a inobservância do requisito da parte inicial do §1° do art. 1° do Decreto-
Lei n° 1.572, de 1977.
O lançamento não foi regido pelo art. 31 da MP n° 446, de 2008, e nem pelo art.
32, caput e § 2° da Lei n° 12.101, de 2009, uma vez cientificado em 06/11/2009 (e-fls. 28),
sendo, por conseguinte, suficiente a motivação adotada, eis que, em face da legislação vigente ao
tempo do lançamento, o auto de infração poderia ser efetuado sob a motivação de não ter havido
requerimento de isenção e não se estar diante de direito adquirido advindo do Decreto-lei n°
1.572, de 1977, cabendo à autuada o ônus de provar o fato impeditivo de preencher os requisitos
do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, à exceção dos afastados pelo Supremo Tribunal Federal em
decisão vinculante, para gozo da imunidade entre 01/2006 e 12/2007, uma vez que o
requerimento do §1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, por força do decidido no do tema n° 32
de repercussão geral, deve ser compreendido como exigência meramente procedimental, tal
como acima exposto.
A recorrente sustenta cumprir os requisitos da imunidade, alegando ter obtido a
renovação do CEBAS para os períodos de 26/12/2003 a 25/12/2006 e 01/01/2007 a 31/12/2009,
conforme Resoluções CNAS n° 11, de 2009, e n° 7, de 2009 e observar os requisitos dos incisos
do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, bem como do § 2° desse artigo. Nada alega, contudo, em
relação ao requisito do § 6° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
Assevere-se que, ao julgar conjuntamente o Recurso Extraordinário no
566.622/RS (tema no 32 de repercussão geral) e das ADIs no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 o
Supremo Tribunal Federal definiu como inconstitucionais o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5°,
alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, sendo que esses dispositivos ao tempo dos fatos
geradores já estavam suspensos por força de liminar na ADI n° 2.028, de 1999. Portanto, há que
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

se considerar os requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, sem declaração de
inconstitucionalidade vinculante.
Para a solução da presente lide, independentemente da definição de a recorrente
ter observado os incisos e o § 2° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, no período objeto do
lançamento, impõe-se a constatação de a autuada não ter alegado e nem comprovado nos autos a
observância do §6° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, cujo fundamento de validade reside no
§3° do art. 195 da Constituição. Além disso, a recorrente não carreou aos autos sua contabilidade
de modo a evidenciar a efetiva observância dos inciso IV e V do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
ainda que tenha juntado aos autos em sede recursal copia de petições a revelar conduta tendente
a cumprir a parte final do inciso V do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n°
9.528, de 1997, ou seja, petições com adesivo ou carimbo de protocolo a estampar as datas de
30/04/07 (e-fls. 246) e de 26/04/2008 (e-fls. 247), datas estas anteriores à lavratura do Termo de
Início de Procedimento Fiscal em 18/09/2009 (e-fls. 25 do processo n° 13982.001365/2009-33),
e a informar estarem originalmente acompanhadas de relatório de atividades e documentos
relativos aos anos de 2006 e 2007.
Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada
imunidade no período de 01/2006 a 12/2007, pois, de plano, verifica-se que não provou nos
autos a observância do §6° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, lastreado no §3° do art. 195 da
Constituição, bem como do inciso IV e da parte inicial do inciso V, ambos do art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991, sendo que este último inciso na redação da Lei n° 9.528, de 1997.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Redatora Designada.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para divergir do seu ponto de vista.
Conforme visto, o lançamento foi realizado tendo como supedâneo na falta de
requerimento de isenção a que se refere o art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212, de 1991, e, portanto, pela
não obtenção do "ato declaratório de isenção".
A Recorrente assevera que é uma sociedade civil que realiza assistência social,
sem fins lucrativos, e que é portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, deferidos em razão da MP
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

446/08, através das resoluções de números 7 e 11/2009 do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome.
Com efeito, a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal, a
qual afasta a tributação das contribuições para a seguridade social das entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, encontra-se materialmente
prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Isso porque apenas a Lei Complementar é o
veículo normativo próprio que pode regulamentar os requisitos materiais para a fruição da
imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Nesse diapasão, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, fixou a tese relativa ao
Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”
O Supremo determinou que o espaço normativo que subsiste para a lei ordinária
diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de haver
inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência elemento caracterizador do
modo beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de lei complementar, porém, mantendo
hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13, de 2001 (ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS) e, posteriormente, ADI 4480 (Voto do
Ministro Gilmar Mendes na análise realizada quanto aos dispositivos da Lei n° 12.101, de 2009).
Entendo que o requerimento é um ato meramente formal para fins de controle pela
fiscalização, mas não é ele que dá ou nega a imunidade, pois essa advém da constituição, desde
que observado os requisitos meramente formais estabelecidos em lei.
No presente caso, em que a entidade era portadora do Certificado ou do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, caberia à
fiscalização a verificação dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91 e não o requerimento. No
entanto, a acusação fiscal se lastreou no fundamento de que “o sujeito passivo NÃO faz jus à
isenção previdenciária, pois que, JAMAIS formalizou o requerimento de isenção”.
Destarte, o requerimento é meramente declaratório, pois o que importa são os
requisitos do art. 55. A autoridade fiscal questionou apenas o requerimento, entretanto, entender
que o requerimento é necessário, sem uma análise mais aprofundada dos requisitos estabelecidos
em lei, significa compreender que ele (o requerimento) é quem concede a imunidade e não a
Constituição. Significaria atribuir ao parágrafo primeiro a natureza de requisito material.
A ausência de requerimento para fins de reconhecimento não é condição
suficiente para ensejar a desconsideração da natureza imune da entidade quando não
demonstrado, por parte da fiscalização, o descumprimento de quaisquer dos requisitos exigidos
no art. 55, da Lei n. 8.212. A Entidade possuía certificação válida para o período, motivo pelo
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001366/2009-88

qual caberia a verificação, por parte da fiscalização, das condições materiais para o gozo do
benefício fiscal, o que não foi observado na acusação fiscal.
Nesse diapasão, não se sustenta o lançamento sob o fundamento de não se detectar
registro de requerimento de isenção e de não ter a entidade exibido Ato Declaratório de Isenção,
por atribuir a esta condição a natureza de requisito material para gozo da imunidade, a ofender a
tese jurídica fixada no tema n° 32 de repercussão geral.
Diante de todo o exposto, o lançamento ressai totalmente insubsistente.

Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário
e
DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital